Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-65.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001374-65.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERA MARIA ALVES SILVA - CPF: 041.220.124-06 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), Municipio de Campo Novo dos Parecis (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravante:

Cícera Maria Alves da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica e laboratorial, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Ademais, faz jus ao fornecimento, pelo poder público, da consulta médica necessária a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade e urgência. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravante:

Cícera Maria Alves da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de

Cícera Maria Alves da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Decisão agravada – Processo nº
1001183-16.2024.8.11.0050 (Id.
157371539
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fornecida consulta com oftalmologista à agravante.

Decisão - Liminar (
Id.

225599193
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
2280557167
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Contrarrazões do Município de Campo Novo do Parecis-MT
não apresentadas.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

235502693
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001374-65.2024.8.11.9005

Agravante:

Cícera Maria Alves da Silva.

Agravado:
Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cícera Maria Alves da Silva
em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1001183-16.2024.8.11.0050, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem consulta com médico oftalmologista.

A agravante é portadora de “ceratopatia bolhoso bilateralmente” (CID: H18).

Salienta que o médico responsável que acompanha o caso indicou, com urgência, a avaliação com um especialista para definir o procedimento cirúrgico adequado, devido ao risco de cegueira irreversível.

Ressalta que já houve regulação para a referida consulta, contudo, não lhe foi disponibilizada.

Disse que ao requerer a consulta em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou não ter sido comprovada a urgência do pleito.

Verifica-se nos autos que a agravante, atualmente com 59 (cinquenta a nove) anos, foi diagnosticada com “ceratopatia bolhoso bilateralmente” (CID: H18)
e relata que necessita realizar com urgência consulta com médico oftalmologista para definir o procedimento cirúrgico adequado.

Verifica-se no processo de origem que, diante do quadro clinico da agravante, é imprescindível a realização da consulta em questão, sendo que a probabilidade do direito encontra amparo nos
relatórios e laudos médicos, ambos emitidos por profissionais de saúde especializados na enfermidade da parte agravante, exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem (Id ́s.
154875704, 154875710, 154875712 e 154875716
).

Ademais, constata-se nos autos que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do protocolo de requerimento junto a Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso (Id. 154875716).

Além disso, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica, que afirma que a demora na disponibilização do tratamento adequado pode acarretar a perda irreversível da visão.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante.

Logo, a obrigação de fornecimento da consulta pleiteada se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da autora recorrente
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da agravante.

R
egistre-se que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar
que os agravados, solidariamente,
forneçam à agravante

consulta com médico oftalmologista
, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de consulta com médico especialista.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 30/09/2024